Tribunal: STF
Processo: Rcl 39951
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela Cemig Distribuição S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Ação Trabalhista 0001414-20.2014.5.03.0071, que teria afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADC 16/DF, no RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Repercussão Geral) e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:
    “Trata-se de sentença e acórdão proferido pelo TRT 3ª Região que ofende a tese firmada pelo STF em regime de Repercussão Geral, qual seja, a decisão proferida na ADC 16, interpretada posteriormente pela decisão do RE 760.931. 
    Foi apresentado Recurso Ordinário, no qual teve negado provimento. 
    Do acórdão de Recurso Ordinário foi interposto Recurso de Revista e, uma vez inadmitido, interpôs-se agravo de instrumento, apreciação ainda se encontra pendente no TST, o que em nada prejudica a presente reclamação, em vista do que dispõe o § 6º do art. 988 do CPC. 
    Na espécie, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Reclamante no pagamento de verbas trabalhistas de empregados de empresa prestadora de serviços contratada, o r. acórdão do TRT3 nega vigência ao art. 71 §1º da Lei n. 8666/93 (e ao art. 77 §1º da lei n. 13.303/16, por analogia) sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo nos moldes constitucionais e, dessa forma, a decisão da Corte Trabalhista contraria a Súmula Vinculante n. 10 do E. STF. 
    Cumpre salientar que a Lei n. 13.303/2016 regulamentou o procedimento licitatório das Estatais. O dispositivo que estabelece a responsabilidade do Contratado pelos encargos trabalhistas art. 77, §1º da Lei n. 13.303/2016 é reprodução ipsis litteris do Art. 71, §1º da Lei n. 8666/1993. 
    […]
    Desse modo, é plenamente aplicável às Estatais, de forma analógica, as teses firmadas pelo STF acerca da constitucionalidade do Art. 71, §1º da Lei n. 8666/1993” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Sustenta, ainda, que o acórdão reclamado, ao acolher a tese dos autores de responsabilizar o ente público pelas verbas deferidas, observado tão somente o mero inadimplemento e atribuindo o ônus de prova inteiramente à Administração Pública, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADC 16. 
    Aduz, para fundamentar a alegação de violação da SV 10:
    “Vê-se, pois, que, o TRT3 houve por afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93 e, analogicamente, o art. 77, § 1º da Lei 13.303/16 sob o fundamento de que não houve prova quanto à existência de efetiva fiscalização dos contratos de trabalho de terceirização, prova para que não lhe seja imputada a responsabilidade subsidiária e a MERA inadimplência da obrigação trabalhista da empresa prestadora de serviços fundamenta sua responsabilidade subsidiária, deixando, contudo, de declarar a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, contrariando assim o texto literal da Súmula Vinculante nº 10” (pág. 10 do documento eletrônico 1).
    Acrescenta que:
    “Portanto, eventual irregularidade cometida pela empresa contratada, não obstante a fiscalização da Administração Pública, não implica responsabilização do tomador dos serviços. Conforme definiu o STF, a fiscalização exigida não é de resultado e poderá ser feita por amostragem. 
    A conduta negligente da Administração Pública, e consequente responsabilidade, só se caracteriza quando demonstrado pelo Autor que foi a ausência de fiscalização, ou fiscalização deficiente, que gerou o inadimplemento da prestadora dos serviços.
    […]
    No presente caso, o C. TST ao reconhecer, de forma automática, a responsabilidade subsidiária da Reclamante e condená-la ao pagamento das verbas trabalhistas não observou o precedente obrigatório proferido pelo STF quando do julgamento da ADC 16, interpretada pela decisão do RE 760.931” (págs. 14 e 18 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer o seguinte: 
    “[...]
    B) a procedência da presente Reclamação com a consequente cassação da decisão proferida pela 4ª Turma do Egrégio TRT 3ª Região e Vara do Trabalho de Patos de Minas, nos autos do Processo de nº 0001414-20.2014.5.03.0071 , que impôs à Cemig, de forma automática, a responsabilidade subsidiária no pagamento das verbas trabalhistas decorrentes de contrato de prestação de serviços que observou o regular procedimento licitatório. A imposição da responsabilidade subsidiária sem observar a cláusula de reserva de plenário necessária para declarar a inconstitucionalidade de dispositivo de lei e o posicionamento adotado pelo STF no RE 760.931, requer, ainda, a determinação de imediato cumprimento da decisão, nos termos do art. 163 do Regimento Interno deste E. Tribunal; [...]” (pág. 23 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    No mérito, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público. 
    Não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas por ter entendido o juízo trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 
    No caso dos autos, ao apreciar o agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho assim ementou o acórdão: 
    “EMENTA: ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. Beneficiária da prestação de serviços do reclamante, fato incontroverso nos autos, responde a segunda reclamada, subsidiariamente, pela satisfação dos créditos deferidos na decisão de origem. Inteligência da Súmula 331, IV e V, do TST, mesmo após o julgamento da ADC 16 pelo STF, pois configurada a negligência da tomadora de serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela empregadora” (pág. 1 do documento eletrônico 6, grifos no original). 
    Destaco do voto condutor do acórdão reclamado: 
    “[N]o caso dos autos, não há dúvidas de que o trabalho realizado pelo reclamante atendia aos interesses da segunda reclamada (CEMIG), tomadora dos seus serviços. Logo, competia-lhe não só fiscalizar, zelosamente, o cumprimento dos encargos trabalhistas assumidos pela empregadora, mas também escolher com mais cuidado a empresa com a qual celebra contrato de intermediação.
    Neste sentido, não se trata de afastar a aplicação do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, mas de se analisar se foram observadas as demais regras previstas na referida lei, dentre as quais, destaca-se o artigo 67, que dispõe: [...]
    Da leitura do dispositivo supra extrai-se que é obrigação do ente público manter um representante fiscalizando a execução do contrato, no que se insere o acompanhamento do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. E mais, se verificada qualquer irregularidade, compete à Administração Pública solicitar da empresa contratada a sua correção.
    Ainda que se admita que houve diligência na escolha e que foram observados os procedimentos exigidos pela Lei de Licitações, é certo que assim não procedeu a recorrente quanto à fiscalização do cumprimento dos encargos assumidos pelas empresas contratadas. Logo, deve responder pelo prejuízo causado ao autor, restando configurada a culpa in vigilando.
    O Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADC 16, em 24.11.2010, declarou constitucional o artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, resultando afastadas as teses de que tal dispositivo causa afronta à Constituição da República e que a assunção pelo tomador de serviços do passivo trabalhista da prestadora é decorrente do risco da terceirização, uma vez que tal situação é exclusiva das entidades privadas e não do ente público, o que afasta, por completo, a aplicação dos artigos 933 e 942, parágrafo único, do Código Civil, de modo que não se há falar em responsabilidade objetiva do Órgão Público.
    Contudo, o fato de o excelso Supremo Tribunal Federal ter declarado a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93 na ADC 16, julgada em novembro de 2010, não afasta a possibilidade de a Justiça do Trabalho, analisando o caso concreto, reconhecer a responsabilidade subsidiária da administração pública direta e indireta com base em outros dispositivos legais. Tal entendimento, inclusive, foi endossado pelo Presidente do STF, Ministro Cezar Peluso, que, à época, afirmou que a declaração de constitucionalidade do §1º do art. 71 da Lei de Licitações na citada ADC não impediria o TST de reconhecer a responsabilidade, com base nos fatos de cada causa. O STF não pode impedir o TST de, à base de outras normas, dependendo das causas, reconhecer a responsabilidade do poder público. Ainda, conforme o ministro, o que o TST tem reconhecido é que a omissão culposa da administração em relação à fiscalização de seus contratados gera responsabilidade. E que tal posicionamento não viola a jurisprudência do STF, a Súmula Vinculante 10 do referido Tribunal, tampouco o artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Desse modo, a declaração de constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93 não rechaçou toda e qualquer possibilidade de responsabilização do ente público quanto aos créditos trabalhistas devidos àqueles que lhes prestaram serviço. Isto porque, é muito comum que a inidoneidade financeira das empresas contratadas pela Administração Pública seja superveniente aos procedimentos licitatórios, razão pela qual a mera regularidade deles não exime o Poder Público de exercer uma constante fiscalização quanto ao cumprimento pela contratada das obrigações assumidas e impostas por lei, inclusive as de natureza trabalhista, sob pena de se caracterizar a culpa in vigilando, incorrendo os contratantes na responsabilidade civil a que aludem os artigos 186 e 927, caput, do Código Civil.
    Noutros termos, a Administração Pública pode ser responsabilizada subsidiariamente pelos débitos trabalhistas da empresa prestadora de serviços em contratos de terceirização da atividade meio quando verificada, no caso concreto, culpa daquela na fiscalização do cumprimento dos direitos trabalhistas dos terceirizados. É isso o que dispõe o item V da Súmula 331 do TST, que é compatível com o entendimento do STF, que, para haver condenação de forma subsidiária dos entes integrantes da administração pública direta e indireta, necessário evidenciar sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93.
    Lado outro, a recorrente não comprovou nos autos que teria fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, não havendo quaisquer documentos nesse sentido.
    E, embora a recorrente tente alegar o contrário, era seu o ônus probatório, até mesmo pelo princípio da aptidão para a prova. Ora, o reclamante não detém meios de produzir provas da ausência de fiscalização.
    No entanto, ainda assim, considerando que deixaram de ser pagas verbas rescisórias e até salário, a única conclusão a que se chega é que a tomadora, em momento algum, diligenciou no sentido de exigir a comprovação da regularidade dos encargos trabalhistas. Interessante observar os termos da defesa, onde a CEMIG afirma ‘Sendo provável que a 1ª Reclamada quitou as verbas rescisórias devidas ao autor, (...)’, mais uma vez evidenciando o seu comportamento negligente (f. 349).
    Portanto, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária da recorrente, com fulcro no inciso V da Súmula 331 do TST, eis que evidenciada a culpa in vigilando” (págs. 5-7 do documento eletrônico 6). 
    Percebe-se, assim, que a responsabilidade subsidiária não decorreu, no caso, de mera presunção, tendo sido verificada com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos e no fato de que a reclamante deixou de observar o dever de fiscalizar a execução do ajuste firmado, desrespeitando a Lei de Licitações, circunstância que caracterizou a sua culpa in vigilando. 
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, sim, adotou-as plenamente. 
    Por fim, esclareço que não procede a alegação da reclamante segundo a qual a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária, ainda que implicitamente, negou vigência ao art. 71, §1° da Lei 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10. 
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição. 
    O entendimento desta Corte é no sentido de que, para caracterizar violação da cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. 
    Deixo de condenar a reclamante ao pagamento de honorários porquanto ausente o contraditório. 
    Ressalto, todavia, que, em caso de eventual interposição de recurso, deverá indicar as informações necessárias à citação do beneficiário da decisão impugnada (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Por conseguinte, fica prejudicada a análise do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator